Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL SOCIOEDUCATIVO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO DENTRO DO CADASTRO RESERVA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIRIZADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o total das vagas (337) destinadas ao concurso de Atendente de Reintegração Social Socioeducativo estão sendo ocupadas com servidores em contrato temporário, situação que burla a Constituição que prevê a regra do Concurso Público para ingresso no serviço público. Requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos contidos na petição inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19500351). Contrarrazões apresentadas (ID 19500354).
3. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente possui o direito a nomeação para o cargo a que concorreu mediante certame público em decorrência de possível preterição ante a contratação de servidores terceirizados pelo Distrito Federal.
4. No RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
5. Verifica-se que o Edital no 1 – SECRIANÇA-ATRS, de 25 de agosto de 2015, previu 114 (cento e quatorze) vagas – 92 destinadas para ampla concorrência e as demais aos candidatos com deficiência – sendo 604 o número de candidatos destinados ao cadastro reserva. Igualmente restou demonstrado que a parte recorrente foi aprovada e classificada dentro do número de vagas (473o) destinadas ao cadastro reserva previstas no edital de concurso para o cargo de Atendente de Reintegração Social Socioeducativo (ID 7289210 -pág. 26).
6. Todavia, em que pese a parte recorrente argumentar que a manutenção dos contratos terceirizados prejudicou seu direito a nomeação, não restou configurado que houve tal preterição, sobretudo porque, em consonância com as informações declinada pela ouvidoria do Distrito Federal (ID 19500324 - Pág. 37), os quantitativos de contratos temporários totalizam o número de 323 servidores contratados pelo regime temporário, sendo que destes o quantitativo de 167 temporários ocorreu por força de decisão judicial (19500324 - Pág. 37). Nesse sentido, tem-se que o número de servidores que mantém vínculo temporário com a parte recorrida não ultrapassa 156 contratos. Isto é, considerando a classificação obtida no concurso pela parte recorrente (473o), não remanesce dúvida que inexiste direito a nomeação, em virtude de possível preterição ante a contratação de servidores terceirizados pelo Distrito Federal.
7. Neste sentido, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de forma inconstitucional dos cargos destinados aos candidatos aprovados, tendo em vista que a celebração de eventuais contratos temporários tem previsão constitucional e tem por objetivo prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores, razão pela qual não merece retoque a sentença prolatada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.